Tribunal: TJDFT
Processo: 0734679-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PEÇAS INDISPENSÁVEIS AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. NÃO ACOLHIMENTO. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO TEMPORAL NÃO ATENDIDO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS DE RECLUSÃO E DE DETENÇÃO PARA FINS DE FIXAÇÃO DO REGIME ADEQUADO.
1. Recurso de agravo interposto por reeducando contra decisão do Juízo da VEP que lhe indeferiu a progressão ao regime aberto, por não preencher o requisito objetivo.
2. O agravo em execução penal segue as regras concernentes ao recurso em sentido estrito, cabendo à parte agravante indicar para traslado as peças indispensáveis à análise do pedido. Embora a Defesa não tenha se desincumbido desse ônus, há que conhecer do recurso quando, a despeito disso, a própria secretaria do juízo da execução forma o instrumento com a inclusão de todas as peças necessárias à compreensão da matéria recursal.
3. O indeferimento da progressão de regime não merece reparos quando o apenado permanece preso por período inferior ao necessário para preenchimento do requisito objetivo da benesse, considerando o Relatório da Situação Processual Executória (RSPE) juntado aos autos.
4. As penas de reclusão e detenção devem ser somadas na unificação, para fins de fixação do regime adequado para o cumprimento, uma vez que possuem a mesma natureza de pena privativa de liberdade, configurando sanções da mesma espécie. É sobre esse tempo consolidado que incidem os percentuais para progressão de regime. Ademais, não há que se falar em violação à coisa julgada ou aos limites do título executivo, pois é dever do Juízo das Execuções unificar as penas, estabelecendo o regime de cumprimento cabível e fixando os prazos para concessão de benefícios, nos termos do art. 111 da LEP. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e da Câmara Criminal desta Corte.
5. Agravo em Execução Penal conhecido e desprovido.